Tribunal: TJMT
Processo: 0002659-90.2004.8.11.0088
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002659-90.2004.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DARCI SERVALO (EMBARGANTE), ELIEZER DE SOUZA AGUIAR - CPF: 033.146.356-30 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –OMISSÃO SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CABIMENTO –
PARTICULAR NOMEADO PELO JUIZ PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS NECESSITADOS FAZ JUS AO RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA PELOS COFRES PÚBLICOS – OBSERVÂNCIA À TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – EMBARGOS PROCEDENTES.

Se o Estado não consegue cumprir o seu dever constitucional de fornecer gratuitamente assistência jurídica aos necessitados e o particular é chamado pelo Magistrado a prestá-lo, em substituição, os serviços advocatícios devem ser remunerados pelos cofres públicos, devendo o valor a ser pago estabelecido de acordo com a regra do § 1o do art. 22 da Lei no 8.906/94, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE :- DARCI SERVALO

EMBARGADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

DARCI SERVALO

contra o acórdão proferido na Apelação Criminal no 0002659-90.2004.8.11.0088, julgado em 13/4/2021, alegando omissão no voto proferido pelo relator e acolhido à unanimidade pelos demais membros da Câmara.

Em síntese, diz que após a manifestação de vontade do Embargante em recorrer o patrono Moacir Pereira dos Santos foi nomeado como seu defensor dativo, porém,
o juízo não arbitrou o valor de seus honorários
.

Sustenta que o acordão foi omisso com relação aos honorários, deixando o causídico sem uma solução para esse conflito, razão pela qual busca o provimento dos Embargos a fim de que
sejam arbitrados os honorários
de forma justa pela sua atuação nos autos, respeitando o mínimo da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil e estabelecendo quem deverá ser cobrado, o Estado ou o Embargante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Analisando os autos, nota-se que ao apresentar as razões ao recurso, o defensor dativo do embargante pontuou o seguinte, à fl. 22: “
Nos termos do artigo 22, §1, do Estatuto da OAB, requer a condenação do Estado de Mato Grosso aos honorários dativos pertencentes a este defensor.
”.

É cediço que o advogado nomeado o defensor de réu sem condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários, faz jús, a remuneração compatível com o trabalho realizado e do tempo despendido pela sua atuação e cabe ao Estado solvê-los. Acerca dos honorários do advogado dativo, doutrina e jurisprudência perfilham do entendimento de que devem ser suportados pelo Estado, sob pena deste locupletar-se à custa do profissional que realizou a função que caberia a ele desempenhar. Nesse sentido, vejamos os acórdãos a seguir,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR

DATIVO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA

7/STJ.

VIOLAÇÃO

DA RESOLUÇÃO. NÃO INCLUSÃO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. 1. O advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço faz jus aos honorários fixados pelo juiz, pagos pelo Estado, de acordo com os valores fixados na tabela da OAB. Todavia, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser ajustável à realidade fática de cada caso. Precedentes.(...)”.
(STJ, AgRg no REsp 1347595/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 28/11/2012).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB. 1. Segundo entendimento assente nesta Corte, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB. (...)”.
(STJ, REsp 1225967/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/4/2011).

Assim, quando o Estado não consegue cumprir o seu dever constitucional de fornecer gratuitamente assistência jurídica aos necessitados e o particular é chamado pelo Magistrado a prestá-lo, os serviços advocatícios devem ser remunerados pelos cofres públicos. Nesses casos, o valor a ser pago deve ser estabelecido de acordo com a regra do § 1o do art. 22 da Lei no 8.906/94,
in verbis:
:

“Art. 22. (...) § 1o - O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.”

Portanto, em razão de não ter manifestado no julgamento da Apelação acerca dos honorários devidos ao causídico do embargante, o faço nessa oportunidade. Assim, atento à Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), fixo em favor do advogado Moacir Pereira dos Santos (OAB/MT n. 9.791) os honorários no valor de 05 (cinco) URH, equivalente à data do pagamento.

Ante o exposto,
dou provimento
aos Embargos para fixar os honorários em favor do advogado nomeado [ora Embargante] no valor de 05 (cinco) URH, equivalente à data do pagamento e, assim, fica sanado a omissão, cujo valor passa a integrar o
Acórdão embargado,
conforme previsão contida na Tabela de Honorários Advocatícios Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), devendo ser expedida a competente certidão para feitos de cobrança junto ao Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021